Tribunal: TJDFT
Processo: 0731468-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega a parte recorrente que os danos causados não foram decorrentes da sua culpa exclusiva, como indicado na sentença. Para tanto, alega que realizou o pagamento do boleto que aparentava veracidade, de modo que não gerava desconfiança quanto a eventual fraude, não sendo razoável exigir do consumidor que verificasse os dados do destinatário quando da emissão do comprovante de pagamento do boleto. Sustenta a desídia das instituições financeiras, que não adotam medidas para evitar tais fraudes como, por exemplo, alertar os consumidores ou promoverem a retirada de sites falsos da internet que utilizam a sua logomarca. Destaca o teor da Súmula 479/STJ.

II. Recurso próprio, regular e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas apenas pelo segundo réu (Banco do Brasil).

III. Não assiste razão à parte autora/recorrente. Na espécie, a parte autora alega que teria entrado em contato com a ouvidoria do banco, sendo que a suposta funcionária teria informado o celular pessoal para tratarem por whatsapp. Naquele momento, a parte autora informou seus dados pessoais, além de informar que o débito total era de “20 e alguma coisa”, e que havia quitado um total de 2 parcelas de 82. Assim, recebeu a resposta via whatsapp de que o total das 80 parcelas restantes seria de R$ 20.201,16, mas que foi efetuado um desconto e que ela poderia quitar o valor por apenas R$ 6.060,30 (ID 30822101).

IV. Destaca-se que o boleto sequer apresentava indícios de veracidade, uma vez que possuía indicações visíveis de fraude grosseira, como a descrição de que seria da “assessoria de crédito e cobrança ltda”, o que não condiz com um suposto boleto emitido pelo banco; a menção isolada a um código de banco diverso (341, que faz referência ao Banco Itaú), enquanto que os 3 primeiros dígitos do código de barras (que corresponde ao banco que será o real destinatário) apontava a numeração 336 (relativo ao C6 Bank) mas utilizando a logomarca do Banco Safra; além de constar que seria referente a quitação das prestações 01/102 a 102/102 (ou seja, abarcaria todas as parcelas, desde a primeira devida, enquanto que a própria parte autora havia informado pelo whatsapp que já havia quitado 2 parcelas de um total de 82); que seria referente a financiamento de imóvel (quando, na verdade, a parte autora possuía empréstimo pessoal consignado junto ao Banco Safra – ID 30822160); com indicação do destinatário como sendo uma pessoa, denominada “Eliene Silva”; além da menção incomum no sentido de que o boleto estaria com “abatimento de juros abusivo autorizado banco” (ID 30822099).

V. Também constata-se que inicialmente a parte autora sequer realizou o pagamento imediato, mas apenas o agendamento (ID 30822100 e diálogo ID 30822101), sendo que a simples leitura do comprovante que detinha em mãos iria permitir visualizar com facilidade que seria um boleto falso, uma vez que, além de todos os demais indicadores de fraude já mencionados, também constava como pagador uma pessoa diversa. Contudo, ainda assim não se atentou a observar o comprovante que possuía, que permitiria efetuar o cancelamento daquele agendamento. Pelo contrário, atendendo ao pedido da pessoa com quem dialogava no whatsapp, apenas cancelou o agendamento de forma a modificar a data e efetivar o pagamento imediato, conforme ID 30822101 e 30822107.

VI. Ainda, sequer existia razoabilidade na proposta recebida pela parte autora, uma vez que havia realizado um empréstimo pessoal consignado, referente ao crédito de R$ 10.406,51 (a ser adimplido em 84 parcelas de R$ 242,94, ou seja, R$ 20.406,96), iniciando o pagamento em maio de 2020, sendo que após o pagamento de apenas duas parcelas teria recebido a proposta (falsa) para quitar o empréstimo por apenas R$ 6.060,30, ou seja, em quantia inferior ao capital disponibilizado pela instituição financeira. Trata-se de proposta que, evidentemente, jamais seria ofertada pelo banco em tais condições.

VII. Não há que se atribuir responsabilidade das instituições financeiras pela fraude. A parte autora sequer comprovou que teria entrado em contato com a verdadeira ouvidoria da instituição financeira, uma vez que apenas sustenta que após contato com a suposta ouvidoria lhe foi repassado um número pessoal de whatsapp para continuidade do atendimento. Assim, evidente que a parte autora iniciou contato com alguém que se passava por funcionário da instituição financeira, possivelmente acessando um site falso na internet. Também não há como atribuir responsabilidade da instituição financeira por não conseguir coibir todas as tentativas de fraude praticadas por estelionatários que simulam atuar em seu nome, como na criação de sites falsos. Ainda, relembra-se que com frequência a Febraban (Federação que representa os bancos brasileiros) e também os bancos divulgam alerta sobre as tentativas de fraude existentes. Enfim, não obstante a parte recorrente mencionar o teor da Súmula 479/STJ, não há que se atribuir a responsabilidade da instituição financeira quanto a fraude não foi decorrente de fortuito interno.

VIII. Portanto, confirma-se a elevada negligência da parte autora/recorrente ao realizar tratativa desse viés por meios não oficiais da instituição financeira, sobretudo considerando a oferta de elevado desconto sugerido para a quitação da dívida em descompasso com a razoabilidade, efetivando a quitação de boleto em favor de terceiros, condutas que atraem para si a responsabilidade exclusiva pelo evento danoso.

IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o autor recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da segunda parte ré, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.